Tribunal: STF
Processo: AI 537208
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia relativa
 à incidência de correção monetária sobre o valor da condenação em
honorários de advogado: alegação de contrariedade ao artigo 5º,
XXXVI, da CF, que implicaria prévia reapreciação de legislação
infraconstitucional concernente aos limites objetivos da coisa
julgada à qual não se presta o RE (precedentes); ausência de
negativa de prestação jurisdicional ou de violação dos princípios
constitucionais apontados no RE